Tribunal: TCU
Processo: 012.828/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de alteração de concessão de pensão civil instituída por Hélcio Luiz dos Santos Moura, ex-servidor vinculado à então Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Minas Gerais, em favor de Yara Matos dos Santos Moura e Marcelo Luiz dos Santos Moura. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar prejudicado o exame de mérito do ato de alteração de concessão de pensão civil instituída por Hélcio Luiz dos Santos Moura, por perda de objeto, em decorrência do falecimento do beneficiário Marcelo Luiz dos Santos Moura; 9.2. dar ciência desta deliberação à Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Minas Gerais e aos interessados.